Tribunal: TJDFT
Processo: 0753866-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO PARA OUTRO ENTE FEDERATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu averbar tempo de serviço prestado em órgão de outro ente federativo. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Averbação de tempo de serviço prestado em outro ente federativo. Irregularidade na contribuição previdenciária. Obrigação do órgão cedente recolher subsidiariamente. Na forma do art. 66 da Lei Complementar Distrital 769/2008, na cessão de servidor para outro ente federativo com ônus para o órgão cessionário, incumbe ao último o recolhimento da contribuição previdenciária e o desconto da parcela devida pelo servidor, devendo repassar ao ente federativo cedente gestor do regime previdenciário próprio. Não havendo o repasse, caberá ao cedente efetuar o recolhimento e buscar o reembolso junto ao órgão cessionário. O autor foi cedido ao Senado Federal no período de 03/09/2001 a 26/02/2003, com ônus para o órgão cessionário (ID 33103510 – PAG 23). O DF não averbou o tempo de serviço prestado no órgão cessionário sob o argumento de pendência de regularização da contribuição previdenciária no período (ID 33103509 – PAG 5-6, 33103510 – PAG 51, 54, 76, 81-82). A ausência da averbação do período influencia na contagem de tempo de contribuição para aposentadoria do servidor, postergando a sua passagem para a inatividade. O réu não pode obstar a averbação do tempo de serviço fundado na ausência de regularização das contribuições previdenciárias, pois cabia a ele recolhê-las oportunamente na hipótese de o órgão cessionário não o fazer no tempo e modo corretos, de modo a não prejudicar o servidor. Nesse quadro, o réu deve averbar o período de serviço. Vedado, no entanto, a contagem como atividade de magistério (art. 40 § 5o CF, cc. art. 22 Lei Complementar Distrital 769/2008, art. 67 § 2o, Lei 9.394/1996, com redação dada pela Lei 11.301/2006). Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a averbar o tempo de serviço prestado no órgão cedido, 03/09/2001 a 26/02/2003, vedada a contagem como tempo de magistério.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E